Tribunal: STF
Processo: HC 224005
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado, por Rodolpho Pettená Filho em favor de Gleidson Rodrigues Gerena, contra decisão monocrática proferida pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 792.856/SP.



    Colho da decisão impugnada: 



    “Consta nos autos que o Paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em virtude da apreensão de ‘15 (quinze) porções de Cannabis sativa L., acondicionadas em invólucros plásticos fechados por nó, pesando 14,1 g (quatorze gramas e um decigrama), bem como 43 (quarenta e três) porções de crack, acondicionadas em invólucros plásticos, pesando 4,6 g (quatro gramas e seis decigramas)’ (fl. 15). 



    Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação, que foi parcialmente provido pelo Tribunal a quo para ‘o para reduzir a pena a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias/multa, no mínimo legal, mantida no mais a sentença’ (fl. 25). 



    Nas razões deste habeas corpus, insurge-se a Parte Impetrante contra a fixação do regime inicial fechado. 



    Alega que é cabível a ‘FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO, nos termos do art. 33 do Código Penal em favor do réu, APLICANDO O PRINCIPIO DA ISONOMIA dos julgamentos do HABEAS CORPUS nº 223.239 do Supremo Tribunal Federal julgado recentemente em 14/12/2022 e HC nº 707.110/SP julgado no SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA’ (fl. 4)”. (eDOC 3, p. 1)



    Nesta Corte, a defesa reitera os argumentos expedidos nas demais instâncias.



    Requer a concessão da ordem para que seja revogada a custódia preventiva do paciente, que se encontra preso desde 7.9.2021, data em que detido em flagrante. Além disso, em observância ao princípio da isonomia, pretende a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos mesmos moldes em que deferido no HC 223.239/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, bem como no HC 707.110/ SP e no HC 705.301/RJ, ambos de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas (eDOC 1, p. 6).



    Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, não há notícia da interposição de agravo regimental.



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto, apto a autorizar a superação da referida súmula.



    Tanto o Juízo sentenciante quanto o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao fixarem o regime fechado, salientaram especialmente o fato de o réu ser reincidente específico (eDOC 2, pp. 7 e 14). 



    Aos Tribunais Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 



    Sobre o tema, cito alguns julgados:



     
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RÉU REINCIDENTE: MOTIVO IDÔNEO PARA FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS SEVERO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reincidência do réu é motivo idôneo para fixação de regime de cumprimento de pena mais severo. IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.328.824 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 30.9.2021) (Grifei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal. 3. Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). 4. Suposta violação ao art. 5º, inciso XLVI, do texto constitucional. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. 5. Pena-base fixada no mínimo legal. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas aplicada no patamar de 1/6. Suposta ilegalidade. Inexistente. Quantidade e natureza da droga utilizada como motivação na terceira fase da dosimetria. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte, em sede de repercussão geral (tema 712), de que se revela correta a motivação da natureza e da quantidade da droga na primeira ou na terceira fase de aplicação da pena, vedada a aplicação conjunta sob pena de bis in idem. 6. Regime de cumprimento de pena mais gravoso. Fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. Possibilidade. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE-AgR 880.499/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.8.2016) (Grifei)



    Afasto também a aplicação do princípio da isonomia, haja vista que, consoante destacado pelo STJ, “os precedentes mencionados pela Parte Impetrante não foram proferidos na ação penal em causa, de forma que não cabe qualquer extensão de benefícios neles concedidos, nem se tratam de precedentes com caráter vinculante” (eDOC 3, p. 3).



    Quanto ao pedido de revogação da preventiva, constato que a defesa sequer mencionou as razões da suposta ilegalidade da sua decretação. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, §1º). 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente